Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, decretou a rescisão do contrato de compra de passagens aéreas internacionais, determinando o reembolso do valor pago, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a revogação da gratuidade de justiça concedida à ré; (ii) a configuração de danos morais em razão do inadimplemento contratual; (iii) a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré para responsabilização dos sócios; e (iv) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça somente é concedida à pessoa jurídica que comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua atividade empresarial.
4. A simples recuperação judicial não implica, por si só, hipossuficiência econômica. No caso, a sociedade ré não demonstrou incapacidade financeira suficiente, razão pela qual se impõe a revogação do benefício.
5. A configuração de danos morais exige violação a direitos da personalidade, causando sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento. O inadimplemento do contrato gerou prejuízo de ordem patrimonial, não havendo comprovação de abalo extrapatrimonial significativo que justifique a indenização por danos morais.
6. A desconsideração da personalidade jurídica no âmbito consumerista exige demonstração de abuso de direito, infração legal ou utilização indevida da empresa como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos. No caso, a mera recuperação judicial da empresa não configura abuso ou fraude que justifique a responsabilização dos sócios.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada parte na demanda. No caso, a sentença determinou corretamente o rateio das custas e a fixação proporcional dos honorários advocatícios, não havendo razão para modificação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte para revogar a gratuidade de justiça deferida à ré.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2o, 85 e 86; CDC, art. 28; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1954518, 0722739-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 19/12/2024.
(wi)